Tribunal: STF
Processo: RE 77851
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-19
Data de publicação: 1974-03-19

Ementa:
AÇÃO POSSESSORIA. DESDE QUE HOUVE PRONUNCIAMENTO DO DR. CURADOR DA
COMARCA NÃO HÁ COGITAR DE NULIDADE DO PROCESSO, BASEADA NOS ARTS.
80, PAR 2 E 84 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SE HOUVE APRECIAÇÃO DO
AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO INFRUTIFERA E A INVOCAÇÃO DA SÚMULA 426.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.